Tribunal: TJMT
Processo: 1002953-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002953-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMILCAR NEVES DE MEDEIROS MARQUES - CPF: 864.156.971-53 (ADVOGADO), TEREZA DA SILVA GONCALVES - CPF: 241.881.151-49 (AGRAVANTE), JOSEANE DE SANTANA SILVA - CPF: 015.008.291-61 (AGRAVADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002953-68.2022.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE REALIZADA – POSSE NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela da urgência, necessário o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC/2015.

Se ausente prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente, inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime se precedida de audiência de justificação de posse.

Necessidade de dilação probatória, para que se afira o contexto da posse injusta narrada. Manutenção da decisão interlocutória recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002953-68.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: TEREZA DA SILVA GONCALVES

AGRAVADO: JOSEANE DE SANTANA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Tereza da Silva Gonçalves
, contra decisão que na Reintegração de Posse movida em desfavor de
Joseane de Santana Silva
, indeferiu a tutela de urgência postulada, bem assim do pedido para que a agravada efetue o pagamento das parcelas do contrato firmado entre a recorrente e Incorporadora Assaí.

Em síntese, aduz que figura como promitente compradora do imóvel situado na - rua Sagrada Família, no 384, quadra 16, lote 03, bairro Jardim Portinari, Sinop MT, objeto do contrato de compra e venda firmado aos 08-12-2013, com a Loteadora Assai S/S Ltda, pelo valor de R$83.350,00.

Diz que sobre o terreno construiu uma casa de 57,65m2, devidamente registrada na Prefeitura Municipal, cujos documentos, taxas e tributos estão todos em seu nome.

Informa que referido imóvel era locado por seu neto –
Fábio Gonçalves Miersch
, que veio a falecer em 26-5-2021 e, por força do luto que a família passava, a agravada se aproveitou do momento e adentrou ao imóvel, ao fundamento de que o bem era seu por direito, em razão do relacionamento amoroso que mantinha com o falecido.

Assegura que é de conhecimento da família que o relacionamento findou em novembro de 2020, tanto que a agravada mudou-se com seus pertences para sua própria moradia localizada na Rua Um, no 126, Jardim Itália, Sinop-MT.

Afirma que a agravada tentou então transferir o contrato de compra e venda para seu nome, além de colocar o imóvel à venda, fato comunicado pela Loteadora Assai que comprova o esbulho perpetrado.

Assegura que a liminar foi indeferida, porquanto se baseou em suposto contrato de compra e venda firmado entre a agravante e seu neto, o qual não serve de prova, ante sua nulidade.

Diz que com a invasão do imóvel pela agravada, está impossibilitada de alugar a casa, de modo que não tem como honrar as prestações mensais assumidas com a incorporadora, no valor de R$1.300,00.

Defende a presença dos requisitos à concessão da liminar, porque como proprietária, tem direito de usar, gozar, dispor e ou reivindicar a coisa daquele que injustamente a possua (artigos 1.196 e 1.204 do CC).

Reclama que a decisão impugnada permite a manutenção da agravada na posse do imóvel sem determinar o pagamento de qualquer contraprestação, seja à agravante quanto à Incorporadora Assaí.

Sustenta que o pedido para que a agravada arque com o pagamento das parcelas vencidas do contrato firmado com a Incorporadora só foi veiculado após a distribuição da inicial, porque foi apenas na audiência de justificação que a requerida apresentou o suposto contrato firmado entre Fábio (seu neto) e a autora agravante. De modo que não tinha, à época do ajuizamento da ação, como realizar tal pedido, máxime porque o tal documento apresentado é nulo (artigo 166, IV do CC).

Requer o provimento do recurso a fim de que seja deferida a liminar de reintegração de posse e, pelo princípio da eventualidade, seja determinado à agravada que pague todas as despesas do imóvel a partir do esbulho ocorrido em julho de 2021 até o final da demanda.

Na contraminuta, a agravada aduz que vivia em união estável com o neto da agravante desde o ano de 2010, cm quem teve um filho, atualmente com quatro anos, além de que sempre pagaram os boletos das parcelas junto à imobiliária, o que comprova a posse mansa e pacífica sobre o imóvel. Pede o desprovimento do recurso (id 119730974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002953-68.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se estão presentes os requisitos à concessão da reintegração de posse buscada por
Tereza da Silva Gonçalves
, em desfavor de
Joseane de Santana Silva
, sobre o imóvel localizado na rua Sagrada Família, no 384, quadra 16, lote 03, bairro Jardim Portinari, Sinop MT.

Sabe-se, tanto na doutrina como na jurisprudência, que a posse se exterioriza pelo exercício de poder sobre a coisa e a turbação e o esbulho são atos de agressão.

O art. 561 do CPC diz expressamente que ao autor incumbe provar a sua posse, a turbação ou o esbulho, a data destes e a continuação da posse na primeira e a perda na segunda. Já o artigo seguinte (562) estabelece que, se o juiz concluir que esses critérios não estão satisfatoriamente demonstrados, deverá designar audiência de justificação.

No caso em exame, em que pese os argumentos e provas colacionadas pela autora agravante, não serviram para a convicção perfunctória do juízo de origem, tampouco as declarações prestadas na audiência de justificação beneficiaram a tese da recorrente.

Ainda que relevantes os fatos anotados, em especial a comprovação do domínio do imóvel, o que, em tese, poderia indicar posse injusta da requerida, lado outro é incontroverso que a agravada mantinha relacionamento amoroso com o neto da agravante (falecido em maio de 2021), com quem teve um filho e, ao que consta, residia no imóvel desde o ano de 2014.

No momento, em exame superficial, tem-se que a agravante faz prova da edificação residencial no terreno, questão que diz com a propriedade do imóvel, enquanto a testemunha e informante ouvidos deram conta na audiência de justificação prévia que a requerida, ora agravada, residia no imóvel com o neto da agravante, com quem tinha, ao que parece, união estável, até seu falecimento ocorrido em maio de 2021.

Além disso, há notícia de que o Sr. Fábio, neto da agravante, teria firmado instrumento particular de compra e venda do imóvel objeto da lide, no ano de 2014 e muito embora a recorrente afirme sua nulidade, a questão exige produção de provas na origem.

Por fim, no que diz respeito ao pedido subsidiário da recorrente para determinar que a agravada pague todas as despesas do imóvel, especialmente as parceladas do contrato de compra e venda firmado entre a recorrente e Loteadora Assaí, agiu com acerto a decisão ao indeferir o pedido, porquanto não constitui pretensão inicial.

Pondera-se que nada impedia à recorrente formular tal pedido desde a inicial, na medida em que o contrato firmado entre a mesma e a Incorporadora Assaí já existia.

Assim, a juntada, pela agravada, do contrato de compra e venda firmado entre a agravante e Sr. Fábio (falecido) não constitui fundamento suficiente para autorizar a modificação da causa de pedir, após a citação, sem consentimento da parte adversa (artigo 329, do CPC).

A tutela de urgência em sede de reintegração de posse exige que o requerente apresente elementos concretos, dignos de credibilidade, bem assim
o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o mencionado no artigo 300, do Código de Processo Civil. Ademais, os
pressupostos são concorrentes, caso em que a ausência de um deles desautoriza o deferimento da medida.

Os elementos trazidos aos autos, por ora, não se revelam bastantes a evidenciar a sustentada ocorrência de esbulho atribuído à agravada.

Diante da ausência da formação de juízo suficientemente seguro para concessão de medida liminar, imprescindível que ocorra a angularização da relação processual, a fim de oportunizar o contraditório e dilação probatória para melhor averiguar acerca da veracidade dos fatos narrados pela autora da ação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS.

Concessão da reintegração de posse, na forma de tutela de urgência, é medida excepcional, cabível quando não demonstrada a idade da posse exercida pelo réu, mas presentes os requisitos do artigo 300, do CPC.

No caso concreto, a ausência de comprovação acerca da posse exercida pelo agravante, num juízo perfunctório de convicção, evidencia a ausência de probabilidade do direito reclamado daí impositiva a manutenção da decisão que indeferiu a concessão do pleito liminar. Precedentes jurisprudenciais. Mantida a decisão singular. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática.”
(TJ/RS - (Agravo de Instrumento No 70079595757, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 09/02/2019) (grifei)

Do exposto, como não há prova segura, a um só tempo, que a recorrente exercia a posse sobre o imóvel e que tenha perdido por ato de esbulho praticada pela agravada, andou bem a decisão recorrida em indeferir a liminar possessória.

Esclareça-se que o fato de as taxas e tributos municipais estarem em nome da agravante, por si só não é circunstância que indica o exercício pleno da posse, a se considerar que o neto (Fábio) da agravante e a agravada, residiam na casa.

Portanto, até que a questão ganhe maiores elementos probatórios, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, sem prejuízo de posterior deliberação sobre o pedido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022